Tribunal: STF
Processo: CC 7042
Classe: CC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-19
Data de publicação: 2002-08-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, TRABALHISTA E
PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
1.      Cabe ao Supremo Tribunal Federal dirimir Conflito de
 Jurisdição
entre Juiz Federal de 1° grau e o Tribunal Superior do Trabalho.
2.      Compete à Justiça do Trabalho - e não à Justiça Federal -
processar e julgar Reclamação ajuizada por servidores da
Superintendência de Campanhas de Saúde Pública - SUCAM
(autarquia federal), na qual pleiteiam diferenças salariais,
correspondentes a período em que suas relações de trabalho eram
regidas pela C.L.T., embora posteriormente se tenham tornado
servidores estatutários, pelo regime único.
3.      Conflito conhecido pelo S.T.F. e julgado procedente, com a
declaração de competência da Justiça do Trabalho. Precedentes.
4.      Decisão unânime.